Tribunal: TJDFT
Processo: 0745275-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745275-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JULIANA FLORENCIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Recurso recebido em relatoria eventual, apenas para o exame do pedido de efeito suspensivo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada contra JULIANA FLORENCIO DOS SANTOS, processo n. 0741111-79.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da devedora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 169444759 dos autos de origem): “O credor pugna seja realizada penhora de salário do executado. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. No caso dos autos entendo que o valor do salário do devedor, a saber R$ 4.317,61, não permite a penhora, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual do salário do devedor desde que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista o baixo valor da sua remuneração. Assim, indefiro o pedido. Venha indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Inconformada, a parte exequente recorre. Defende a tese de que “a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida.” Aduz que a recorrente é servidora da Secretaria de Saúde do DF, onde recebe salário líquido de 4.300,00, o que excederia o necessário para sua sobrevivência e a renda média do brasileiro. Destaca que é viável a penhora de 30% da remuneração da agravada, pois “satisfaz tanto os interesses do credor como mantém valor suficiente para a garantir da vida digna do executado.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para se determinar a penhora de 30% do salário da agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 52650804. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Impende ressaltar que não há urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, e ausente ainda iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinguir o processo de origem. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator